Tribunal: TJES
Processo: 5002765-50.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002765-50.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO LUIZ PORTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a nulidade da apuração do débito e o seu respectivo o cancelamento da apuração do débito em face da parte Requerente e consequentemente de inexistência de dívida da Requerente em face da Requerida, de R$ 13.940,04 (treze mil, novecentos e quarenta reais e quatro centavos), lançado pela Requerida, referente à unidade consumidora de nº 630684, TOI de nº 3388907, no período de 11/01/2015 a 11/01/2018 e a condenação por danos morais de R$ 3.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, conforme teor da sentença: " Assim, em que pese o esforço da concessionária em legitimar a cobrança, inexistem nos autos outras provas no tocante às oscilações e grandes discrepâncias nas contas de energia apontadas na defesa, e que compreendem períodos anteriores e posteriores à correção do problema. Dessa forma, não se pode afirmar que houve variação significativa na média de consumo suficiente para caracterizar um benefício econômico da parte Autora em prejuízo da concessionária no período em questão. Assim, conforme orientação jurisprudencial majoritária, para que haja a recuperação de consumo, não basta a constatação da violação ou irregularidade do aparelho de medição, sendo necessária, também, a prova do faturamento a menor e consequente benefício do usuário, fato que não restou suficientemente demonstrado, pelas provas juntadas nos autos.".

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002765-50.2021.8.08.0024

Recorrente:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Recorrido(a): ANTONIO LUIZ PORTO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR. CIÊNCIA PELO CONSUMIDOR DA INSPEÇÃO
IN LOCO
E DA DATA DA PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 da ANEEL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Em síntese, o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo que a concessionária recorrente não demonstrou a irregularidade imputada ao consumidor e que não cumpriu o procedimento administrativo disposto Resolução 414/2010 da ANEEL. Declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3388907 e do débito dele decorrente, no valor de R$ 13.940,04, o que são objetos de irresignação recursal.

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995). Afasta-se, também, a alegada incompetência do rito do Juizado Especial baseada na necessidade da realização de perícia técnica, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

3. Verifica-se dos autos que o recorrido ajuizou ação indenizatória alegando que um técnico da recorrente, ao fazer uma vistoria no relógio medidor, constatou que não estava tendo o devido registro do consumo, em razão da existência de um desvio de energia elétrica, e que foi levado o medidor para análise, substituindo por outro aparelho, mas que não concorda com o procedimento adotado pela concessionária.

4. Verifico dos autos, entretanto, que a recorrente agiu nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, com emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, com acompanhamento do responsável (esposa do recorrido); realização de perícia técnica; elaboração de relatório de avaliação técnica; avaliação do histórico de consumo; intimação do consumidor do dia e hora para acompanhamento da inspeção técnica. Não houve pedido de novo agendamento ou nova perícia pelo consumidor antes da data agendada, conforme documentos juntados com a defesa.

5. De acordo com o artigo 129, § 4º da Resolução 414/2010 da ANEEL: “
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
”. Outrossim, segundo o § 8
o
do mesmo artigo: “
O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento
”. Assim, sem prova de solicitação nesse sentido, tinha a recorrente o direito de prosseguir o cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, na forma do § 9
o
do artigo antes mencionado.

6. Vê-se ainda do histórico juntado com a contestação que o medidor defeituoso apurou um consumo, aproximadamente, em menos da metade do valor devido (até janeiro de 2018). Portanto, restou demonstrada, através da perícia realizada, a irregularidade na aferição do consumo no período mencionado.

7. Encaminhado ao recorrido o demonstrativo de cálculo de consumo irregular, foi dado prazo para apresentação de recurso administrativo. O valor contabilizado a título de recuperação de receita atendeu, da mesma forma, a Resolução 414/2010, em seu artigo 130. Embora não esteja sendo imputada ao consumidor a responsabilidade pela intervenção no equipamento de medição, é sua a responsabilidade pelo pagamento do serviço efetivamente utilizado e não pago no período apurado.

8. Dessa forma, verifica-se que a recorrente cumpriu o procedimento determinado pela legislação regente e que o cálculo apresentado se encontra em consonância com o que dispõe o artigo 115 da Resolução 414/2010, razão pela qual são exigíveis os valores de refaturamento, que no caso alcançou o importe de R$ 13.940,04, referente à unidade consumidora de nº 630684, TOI de nº 3388907, no período de 11/01/2015 a 11/01/2018.

9. Por fim, não prosperam os pedidos constantes na inicial, como de declaração de nulidade do débito, de indenização por danos morais e de abstenção da adoção de medidas sancionatórias em detrimento do consumidor, diante da ausência de nulidade do TOI.

DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial.

11. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.